Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000296-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MICHELE DA SILVA MARINHO MARTINS - CPF: 025.266.921-56 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CICERA ELIZABETH SILVA SANTOS - CPF: 020.189.081-03 (AGRAVANTE), MICHELE DA SILVA MARINHO MARTINS - CPF: 025.266.921-56 (ADVOGADO), CÍCERA ELIZABETE SILVA SANTOS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES E CUIDADORA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AMBIENTE FAMILIAR DESVIRTUADO PELO CRIME. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição de regime fechado por prisão domiciliar, fundamentado na alegação de que a apenada seria imprescindível aos cuidados de três filhos menores e de sua mãe portadora de deficiência visual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) se a presença da apenada é imprescindível à assistência de seus filhos menores e de sua genitora para fins de substituição do regime prisional; e (ii) se o ambiente familiar justifica a concessão do benefício pretendido.

III. Razões de decidir

3. Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico foram praticados no interior da residência da agravante, com envolvimento ativo de um de seus filhos menores, evidenciando ambiente familiar incompatível com a alegada imprescindibilidade materna.

4. A continuidade delitiva e o ambiente familiar corrompido pela prática criminosa revelam desestruturação familiar e prejuízo ao desenvolvimento dos menores, afastando a aplicabilidade do precedente firmado no HC 143.641/SP do STF.

5. A alegação de imprescindibilidade para os cuidados da genitora não foi comprovada de forma idônea, havendo outros familiares aptos ao desempenho do encargo.

6. A gravidade concreta dos crimes, a elevada pena imposta e o regime fechado de cumprimento da pena justificam a manutenção da segregação intramuros.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A imprescindibilidade materna, para fins de concessão de prisão domiciliar, deve ser demonstrada de forma concreta, não sendo admitida quando o ambiente familiar estiver corrompido por atividades criminosas. 2. A gravidade concreta dos crimes afasta a possibilidade de substituição do regime fechado por prisão domiciliar."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CPP, arts. 318 e 318-A; CP, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no AREsp 2830185/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, DJEN 07.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1000296-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CÍCERA ELIZABETE SILVA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
A
gravo em
E
xecução
Penal
interposto
por CÍCERA ELIZABETE SILVA SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Cáceres,
nos autos do processo executivo (
SEEU
n.
2000015-94.2024.8.11.0006), que
indeferiu o pleito de
cumprimento de pena em regime domiciliar
(ID 262067768, pp. 143-145).

A agravante alega ser responsável pelos cuidados de três filhos menores, com idades de 6, 10 e 14 anos, além de assistir sua genitora, pessoa com deficiência visual e acometida por múltiplas comorbidades.

Requer, com base nesses elementos, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de lhe ser deferido o cumprimento da pena em regime domiciliar (ID 262067768, pp. 221-228).

Nas contrarrazões,
a
Promotoria de Justiça de Cáceres
pugnou
pelo desprovimento do recurso (ID 262067768, pp. 346-352).

A decisão recorrida foi ratificada em juízo de retratação (ID 262067768, pp. 358-359
, e ID
275899394
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Ilustre Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar
Fachone
,
exarou parecer
pelo

desprovimento
do recurso (ID 263033253).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que a agravante cumpre pena unificada de 16 anos, 2 meses e 9 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, oriundos de três guias de execução definitivas (
SEEU
: Autos n. 2000015-94.2024.8.11.0006).

Em 17.6.2024 (ref. 38), a defesa formulou pleito de substituição do regime fechado pelo regime de prisão domiciliar, sob o argumento de que a apenada seria imprescindível aos cuidados de seus três filhos menores, de 6, 10 e 14 anos.

Todavia, conforme bem ponderado pelo Juízo da Execução, os elementos constantes dos autos afastam a pretensão defensiva.

Todos os crimes imputados à agravante foram praticados no interior de sua residência, havendo, inclusive, registros de que um de seus filhos, adolescente, participava ativamente da comercialização de entorpecentes juntamente com a mãe (Ação Penal n. 1002762-47.2023.8.11.0013).

Registre-se que os delitos em análise dizem respeito a três fatos distintos, sendo dois deles cometidos em curto intervalo de tempo (nos anos de 2022 e 2023), circunstância que evidencia a continuidade delitiva e a inserção estável da agravante na prática criminosa, inclusive no âmbito familiar.

Assim, o contexto apurado revela não um lar de cuidado e proteção, mas verdadeiro ambiente de desestruturação e estímulo à prática ilícita, gravemente prejudicial ao desenvolvimento dos menores, o que, por si só, afasta a alegação de imprescindibilidade materna.

Cumpre destacar que a agravante também foi condenada em outra ação penal, envolvendo 11 réus, pela prática de associação para o tráfico de drogas, na qual restou comprovado que ela, identificada nos autos como "
Betinha
", mantinha uma “
lojinha
” de venda de substâncias entorpecentes, movimentando considerável quantidade de drogas.

O Relatório de Investigação constante nos autos de n. 1005727-19.2023.8.11.0006 revelou que a agravante
“recebia sucessivas remessas de entorpecentes, contraiu dívidas com traficantes, oriundas da aquisição de drogas, e teve seu código PIX anotado no caderno de contabilidade dos criminosos”
, circunstâncias que evidenciam seu vínculo estrutural e permanente com a atividade ilícita.

Mais ainda, há fortes indícios de que a atuação da agravante se dava sob a chancela de organização criminosa ligada ao Comando Vermelho, o que agrava sobremaneira a sua situação e demonstra a sua inserção em ambiente de criminalidade organizada.

Nessa perspectiva, importa salientar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641/SP, ao admitir a concessão de prisão domiciliar para mulheres gestantes ou responsáveis por filhos menores de 12 anos, condicionou tal medida à efetiva demonstração da imprescindibilidade da presença materna e à análise das particularidades do caso concreto. Trata-se de orientação fundada em princípios constitucionais de proteção à infância, mas que não confere direito automático ao benefício.

No presente caso, as circunstâncias das condenações, a gravidade concreta dos fatos, o envolvimento do filho adolescente na prática ilícita e o próprio ambiente familiar desestruturado e corrompido pela atividade criminosa afastam, com clareza, a incidência do precedente invocado.

Embora existam precedentes nesta Colenda Câmara que, em situações excepcionais, recomendam a realização de estudo psicossocial no ambiente familiar para melhor aferição da imprescindibilidade materna, tal providência não se mostra cabível no presente caso. Isso porque, à luz dos elementos concretos já constantes dos autos
,
que revelam a prática reiterada de crimes no interior da residência, o envolvimento direto
de um dos filhos
nas atividades ilícitas e a inserção da agravante em rede de criminalidade
organizada,
mostra-se desnecessária a produção de prova adicional, sendo possível, de plano, afastar a tese defensiva.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR E PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

A concessão de prisão domiciliar e progressão de regime especial requer a demonstração de situação excepcional, o que não foi comprovado, dado o envolvimento das filhas menores nos crimes. A prática de crimes de tráfico de drogas com a utilização de filhas menores caracteriza infração contra descendentes, desautorizando a concessão dos benefícios pleiteados.
(AgRg no AREsp 2830185/SC, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo – Des. Convocado do TJSP, 6a Turma, DJEN 07/04/2025)

Superada essa primeira tese, a defesa apresentou novo pedido, fundamentado na alegação de que a apenada seria imprescindível aos cuidados de sua genitora, “
por ser esta portadora de deficiência visual grave (glaucoma avançado) e múltiplas comorbidades (ref. 63.1)”.

Contudo, a documentação acostada para corroborar tal pleito resume-se unicamente em um
a imagem recortada de documento
inserido no corpo da petição, sem qualquer elemento que permita aferir a data de emissão, a autenticidade ou mesmo a origem do suposto laudo.

Acrescente-se que a própria agravante, em sua petição, informou possuir duas filhas maiores de idade e uma irmã, o que demonstra a existência de outros familiares aptos a prestar a assistência necessária, afastando a alegada exclusividade no cuidado, seja para os filhos ou para a genitora.

Deve-se frisar que o histórico de vida criminosa da agravante, a exposição dos filhos à prática ilícita e a desestruturação familiar por ela ocasionada não apenas revelam descaso com seus deveres parentais, como também acentuam a prejudicialidade de sua presença no núcleo familiar.

Por fim, a gravidade concreta dos crimes, a elevada pena imposta e o atual regime fechado de cumprimento de pena legitimam a preservação da segregação intramuros, como forma de garantir a ordem pública e assegurar a credibilidade da execução penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025